Tribunal: TJMT
Processo: 1003849-44.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003849-44.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (APELADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO POR OUTROS SERVIÇOS DIVERSO DAS MENSALIDADES – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.o DA LEI 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 6.o da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo.

Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso do estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência
, movida por
ROBSON JOSÉ DE ARRUDA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e:

a) DETERMINOU a inserção do nome do autor na lista de frequência, bem como a liberação do acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, ao portal do aluno e ao desafio nota máxima e;

b) CONDENOU a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Ao final, condenou a Requerida, ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que
o débito do Apelado é decorrente do inadimplemento das taxas das provas especiais, impressões, acordo realizado e não pago, solicitação de RDR (Regime de dependência e recuperação) – AVA, PRA’S (Processo de recuperação de aprendizagem), revisões de prova, gerando um total de 56 débitos em aberto, de modo que é legítima a recusa da instituição de ensino em efetivar a rematrícula do discente haja vista o caráter bilateral da avença de prestação de serviços educacionais.

Ressalta que os documentos apresentados demonstram a legalidade da conduta da Recorrente, eis que os referidos serviços não são cobertos pelo FIES.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da quantia fixada a título de danos morais.

Contrarrazões no ID. 132261956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ROBSON JOSÉ DE ARRUDA SILVA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência

em desfavor da
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
.

Em sua inicial, o Autor/Apelado alegou que é discente na instituição de ensino superior Requerida/Apelante desde 28/02/2013, e que assinou contrato de financiamento do curso com a Caixa Econômica Federal por meio do programa FIES, englobando todo o curso.

Relatou que, em 02.03.2015, o Autor solicitou o trancamento do curso de Direito por 02 semestres, referentes ao ano letivo de 2015, contudo, a Requerida realizou os saques das parcelas 1, 2, 3 e 4, no valor de R$ 1.127,69 (mil cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) cada, totalizando a quantia de R$ 4.510,76 (quatro mil, quinhentos e dez reais e setenta e seis centavos), mas os serviços educacionais relativos ao 1.o semestre do ano de 2015, não foram prestados.

Aduziu que ao retornar aos estudos no 1.o semestre do ano de 2016, enfrentou diversos constrangimentos administrativos ocasionados pela Requerida, quais sejam: dificuldade de realocação em sala de aula, atraso no lançamento do plano de estudos, ausência do nome na lista de frequência dos professores, embora as mensalidades estivessem devidamente pagas.

Frisou que, em decorrência desses constrangimentos, o Autor perdeu prazos de entrega de trabalhos acadêmicos, o que ocasionou a reprovação do mesmo nas disciplinas de Direito Civil IV, Direito Processual Civil II e Direito Processual do Trabalho.

Esclareceu que, após tentativas de solucionar o constrangimento sofrido com a Requerida, por intermédio de
e-mails
enviados ao coordenador responsável pela elaboração do plano de estudos do curso na época, o Autor não logrou êxito e, então, realizou reclamação junto ao PROCON desta urbe, sob o processo de n. o FA: 0116-000-932-0.

Declarou que a Apelante enviou resposta por escrito ao Apelado, alegando que este não se utilizou do procedimento correto para resolver o suposto constrangimento, informando que o plano de estudo já estava disponível desde 18.03.2016.

Ressaltou o Autor que tais alegações apenas foram feitas para evitar audiência no órgão de defesa do consumidor e, que, após a CIP emitida pela ré ao PROCON, a referida reclamação foi arquivada sem que o constrangimento sofrido pelo Requerente tenha efetivamente sido resolvido.

Salientou que, durante o 6.o semestre do curso de Direito, pouco antes das provas,
o Autor
por motivos de saúde, o Autor precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico de emergência (apendicectomia) e que após a cirurgia o Requerente dirigiu-se até a unidade educacional para obter informação de como deveria proceder para não ocorrer prejuízos em seus estudos, sendo orientado que solicitasse via portal do aluno a realização de provas especiais, a qual foi feita, gerando os seguintes protocolos de n.o 17568908, 17568927, 17568943 e 17568956, sendo anexado os exames, laudo e atestado médico, apesar disso, o Autor enfrentou resistência para realização destas provas, conseguindo fazê-las apenas no 1.o semestre do ano de 2018.

Alegou que após a realização das provas continuou sem acesso ao resultado destas, bem como o seu lançamento no portal do aluno.

Expôs, ainda, que no 2.o semestre do ano de 2017, o Autor não alcançou o desempenho suficiente para aprovação na disciplina de Teoria Geral da Empresa, solicitando assim a prova substitutiva por meio do portal do aluno, sendo esta realizada, no entanto, a referida nota não fora lançada e de acordo com o sistema da Requerida, este ainda estaria cursando tal disciplina.

Sustentou que desde o mês de fevereiro de 2018, a Requerida vem exigindo o pagamento de débitos por serviços não solicitados, bem como alegando que o Autor possuía uma dívida de R$ 13.237,77 (treze mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), além disso, desta suposta dívida, constava cobranças de mensalidades já pagas pelo Requerente em 2016.

Mencionou que procurou a Requerida para resolver a divergência, ocasião que esta abateu parcialmente alguns valores; contudo, a quantia cobrada pela Ré, por serviços não solicitados pelo Requerente e, tampouco especificados pela Requerida, ainda é de R$ 7.450,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), que o Autor entende não devida.

Aduziu ainda, que o Autor encontra-se sem nome na lista de frequência, sem acesso ao ambiente virtual de aprendizagem – AVA e ao “desafio nota máxima”, bem como não fora incluído em seu ambiente virtual o trabalho de conclusão de curso – TCC.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de tutela de urgência para a inclusão do seu nome na lista de frequência; lançamento das notas do 1o bimestre do semestre de 2018; das provas especiais do 2o semestre de 2016; da prova substitutiva da disciplina de teoria geral da empresa (2o semestre/2017); bem como liberasse o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e no “desafio nota máxima”; além da inclusão do trabalho de conclusão de curso – TCC, com dilação de prazo.

Ainda, pleiteou o cancelamento dos débitos que entende indevidos, no valor de R$ 6.430,32 (seis mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos); a autorização para cursar as disciplinas de direito civil IV, direito processual civil II e direito processual do trabalho, sem custos; a devolução dos valores sacados indevidamente, referentes às parcelas 1, 2, 3 e 4, do 1.o semestre do ano de 2015, no valor de R$ 4.510,76 (quatro mil, quinhentos e dez reais e setenta e seis centavos); e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais).

Ao contestar, a Instituição de ensino, ora Apelante,
arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade do Requerente para requerer a devolução dos valores pagos pelo ente financiador. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, afirmando que a cobrança é devida, eis que é decorrente do não pagamento das taxas das provas especiais, impressões, acordo realizado e não pago, solicitação de RDR (Regime de dependência e recuperação) – AVA, PRA’S (Processo de recuperação de aprendizagem), revisões de prova, gerando um total de 56 débitos em aberto.

Após a Impugnação (ID. 132261890), o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos iniciais e:

a) DETERMINOU a inserção do nome do autor na lista de frequência, bem como a liberação do acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, ao portal do aluno e ao desafio nota máxima e;

b) CONDENOU a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Inconformada, a Apelante alega que n
ão houve qualquer irregularidade em sua conduta, uma vez que o Apelado não efetuou o pagamento das taxas das provas especiais, impressões, acordo realizado e não pago, solicitação de RDR (Regime de dependência e recuperação) – AVA, PRA’S (Processo de recuperação de aprendizagem), revisões de prova, gerando um total de 56 débitos em aberto, de modo que é legítima a recusa da instituição de ensino em efetivar a rematrícula do discente haja vista o caráter bilateral da avença de prestação de serviços educacionais.

De início, é importante destacar que no caso não há qualquer discussão acerca do fato de que se o
FIES abarca ou não integralmente do curso.

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se a instituição de ensino Apelante agiu no exercício regular do direito ao impedir o acesso do aluno ao ambiente virtual de aprendizagem, portal do aluno e ao “desafio nota máxima”, em razão deste se encontrar inadimplente,
não com as mensalidades escolares
, mas com outros serviços fornecidos pela instituição.

Da análise dos autos, tem-se que o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao condenar a Apelante ao pagamento por danos morais causados ao Apelado, isso porque, nos termos do artigo 6.o, § 1.o, da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares,
bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo,

in verbis
:

Art. 6.o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1.o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral.

Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso do estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL –INADIMPLÊNCIA DO ALUNO – TENTATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO – BLOQUEIO DO PORTAL DO ALUNO – IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NEGATIVA DE BLOQUEIO DO PORTAL E DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS – TESE DE IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA – SEMESTRE EM CURSO – INADIMPLÊNCIA NO DECURSO DAS AULAS – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DO PORTAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR A REALIZAÇÃO DE PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.o DA LEI N. 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 6.o da Lei no 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo.

Com efeito, configura ato ilícito o ato de bloquear o portal do aluno, impedindo acesso ao estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT. RECURSO INOMINADO 10351037020208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2022).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INADIMPLÊNCIA - DESLIGAMENTO DO ALUNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3o, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 9.870/99, o cancelamento da matrícula do aluno por motivo de inadimplência constitui ato ilícito. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJMG - AC: 10439160126405001 Muriaé, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 25/02/2021, 14.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - ALUNA INADIMPLENTE - IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RECEBIMENTO DE NOTAS E APROVAÇÃO NO CURSO. I - O impedimento de realização de prova em razão de inadimplência dá ensejo à indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido, em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos por ele experimentados e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. II - Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC/02 que a indenização mede-se pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. III - E imperiosa a demonstração de que, por culpa da parte contrária, não houve o lançamento de notas referentes às matérias cursadas, o que teria resultado na reprovação da autora. (TJMG - AC: 10000220684757001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 31/05/2022, 18.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022).

Importante ressaltar que as mensalidades estavam sendo, regularmente, pagas pelo financiamento estudantil, sendo a inadimplência do discente em virtude de outros serviços prestados pela instituição de ensino superior, razão pela qual deve ser mantida a condenação por danos morais.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, não se pode olvidar que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie,
levando em consideração os fatos narrados na demanda, tenho que o valor fixado pelo Julgador de primeiro grau (R$ 5.000,00) bem
atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022